Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709434-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CANDIDO ELIAS JUNIOR AGRAVADO: EDNA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 34036364, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente defende que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual, conforme a legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Alega que custear despesas não inseridas no cálculo atuarial, provoca desequilíbrio financeiro. Sustenta que não houve negativa de internação, o que houve foi a autorização das doze (12) primeiras horas para acompanhamento do paciente, conforme determinação legal, quando se tratar de carência contratual. Argumenta que a parte agravada não possui condições financeiras de ressarcir pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência, não sendo, portanto, reversível a medida que concedeu a tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Ofício informando que foi proferida sentença no processo de origem (ID no 34344336). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 11.04.2022, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida, e condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar a internação da autora em leito UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000 (cinquenta mil reais). Condenou a ré, ainda, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de um por cento (1%), desde a data da negativa de cobertura do plano (07/03/2022). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator